Tribunal: TJMT
Processo: 0004459-22.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004459-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CRISTINA TELES RODAK - CPF: 005.924.241-89 (APELADO), CLAUDETE DE GODOI RIBEIRO - CPF: 932.785.781-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 006.227.271-33 (APELANTE), OTONIEL FRANCA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), OTONIEL FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 903.037.761-53 (VÍTIMA), CRISTINA TELES RODAK - CPF: 005.924.241-89 (VÍTIMA), CLAUDETE DE GODOI RIBEIRO - CPF: 932.785.781-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. FRAGMENTO DE IMPRESSÃO DIGITAL LOCALIZADA NO LOCAL DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de furto qualificado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a insuficiência probatória para condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado ao réu, diante do sólido conjunto fático-probatório constante dos autos, composto pelo exame papiloscópico que resultou na identificação do apelante, pelas imagens captadas por câmeras de segurança e pelos depoimentos coerentes das vítimas, restam configurados elementos probatórios robustos e suficientes para a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, incisos I e II; art. 367 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leandro Alves dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0004459-22.2020.8.11.0015, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal,

à pena de

03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e pena pecuniária de 23 (vinte e três) dias-multa,

em regime inicial aberto (ID. 252785691 - Pág. 12).

Nas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sustentando que as imagens captadas pelo circuito de câmeras demonstram que o verdadeiro autor do crime possui características físicas distintas das do recorrente. Além disso, argumenta que as vítimas não conseguiram identificar com precisão o autor do delito e que, no momento da prisão, o apelante não foi encontrado na posse da
res furtiva
. Diante disso, requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ID. 252785697 - Pág. 11).

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o desprovimento do recurso interposto pelo acusado, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau (Id.

252785702 - Pág. 8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do recurso (ID. 259352172 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Leandro Alves dos Santos
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 155, §1º (repouso noturno) e §4º, inciso I (destruição de obstáculo) e II (mediante escalada), do Código Penal, por quatro vezes, em continuidade delitiva.

De acordo com a inicial acusatória no dia
“ 29 de fevereiro de 2020, por volta das 19hrs, até as 06hrs do dia 1º de março de 2020, na sede das Promotorias de Justiça de Sinop/MT, localizada na Praça Três Poderes, Quadra 120/C, Setor Comercial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado LEANDRO ALVES DOS SANTOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante escalada e destruição de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em um micro-ondas, um botijão de gás, um processador de alimentos, dois microfones sem fio, dois celulares, uma câmera fotográfica, uma filmadora, vinte pacotes de café, e o valor de R$ 3,90 em dinheiro, pertencentes à vítima Ministério Público, bem como um óculos de grau pertencente a vítima Cristina Teles Rodak, um carregador de iphone pertencente a vítima Otoniel França de Oliveira, e uma calça de uniforme pertencente a vítima Claudete de Godoi Ribeiro Dutra, consoante boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 31), CD com gravações de circuito de vídeo-monitoramento (fl. 30), laudo pericial criminal (fls. 58/115), exame de confronto papiloscópico (fls. 116/123) e demais elementos coligidos aos autos.”

Segundo o
Parquet
,
“restou apurado que na data dos fatos, durante o repouso noturno, o Denunciado foi até a sede das Promotorias de Justiça e, mediante escalada, pulou muro que dá acesso ao estacionamento privativo do prédio. Ato contínuo, o Denunciado, jogando pedras e um tijolo, quebrou a porta de blindex que dá acesso ao interior do prédio, destruindo-a, consoante imagem a fl. 99. Em seguida, o Denunciado entrou no local, subtraiu alguns itens, evadiu-se e retornou para buscar outros objetos. Apurou-se que o Denunciado entrou e saiu da Sede das Promotorias de Justiça com objetos furtados por diversas vezes, das 19hrs do dia 29 de fevereiro de 2020 até as 06hrs do dia 01º de março de 2020, sendo que chegou a levar uma escada para facilitar a escalada do muro, a qual foi encontrada”. ID. 252785239 - Pág. 8.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos de prova colhidos ao longo do inquérito policial n.º 299.4.2020.7738 (I.P. 62/2020), com destaque para as informações contidas no boletim de ocorrência n. 2020.61920, as gravações do circuito de vídeo-monitoramento (ID. 252785239 - Pág. 43) e o laudo pericial de exame de confronto papiloscópico n. 500.2.11.2020.003082-01.

Por sua vez, o apelante Leandro Alves dos Santos, ao ser interrogado pela autoridade policial, negou os fatos, declarando que:

“(...)
QUE possui antecedentes por Violência doméstica e furto; Que é usuário de pasta base de cocaína há 8 anos; Que atualmente está desempregado e mora na rua, dormindo na Catedral e as vezes na rodoviária; Que sobre o furto ocorrido no Ministério Público de Sinop na noite do dia 29/02/2020, até a madrugada do dia 01/03/2020, o interrogando nega que tenha praticado o crime; Que indagado onde estava na data de horário do crime, afirma que durante a noite estava bêbado, tomando pinga na praça Plínio Calegário, e por volta de meia noite, foi até a Igreja situada entre a Avenida das Acácias e Sibipirunas, onde permaneceu dormindo até as 10:00h do dia seguinte
(...) ID. 252785239 - Pág. 48.

O apelante
não foi interrogado na fase judicial
, uma vez que, após ser citado da ação penal, mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho da magistrada singular, transcrevo trechos do exame do conjunto probatório colhido em juízo, adotando-os como razão de decidir.

“(...)A transcrição das declarações da vítima Claudete de Godoi Ribeiro Dutra, em Juízo:

“Na época dos fatos a declarante prestava serviço na sede da Promotoria de Justiça; subtraíram uma camiseta da declarante, da firma, na situação do furto que ocorreu; a declarante não lembra se foi levada uma calça do seu uniforme, a única coisa que decorou foi a camiseta; a calça a declarante não se recorda; a declarante não sabe se levaram mais alguma coisa além da camiseta da declarante; a camiseta subtraída, que estava no Ministério Público, era da declarante; a camiseta era da empresa, logo que entrou para trabalhar uma colega da declarante arrumou para a sua pessoa, pois a empresa não tinha mandado uniforme ainda; a camiseta estava sob a responsabilidade da declarante e a deixava na sede, porque quando fazia limpeza mais pesada ou dia de chuva acabava se molhando e sempre tinha na gaveta uma camiseta e coisas de mulher, desodorante, absorvente, essas coisas”

A vítima Otoniel França de Oliveira, assim narrou em Juízo:

“No furto ocorrido na sede das Promotorias de Justiça, foi subtraído um carregador de celular Iphone pertencente ao declarante; o carregador era do Iphone do declarante que ficava sempre no Ministério Público; o carregador ficava na mesa do declarante; além desse objeto pessoal do declarante, se recorda que foram subtraídos cafés, botijão de gás, alguma roupa foi furtada, não sabe se era do pessoal que trabalhava na limpeza, microfones da promotoria, várias outras coisas; o autor do furto entrou na sede através do muro, ele pulou o muro; tem uma imagem que mostra; o declarante tomou conhecimento do furto após os fatos; o autor do furto pegou uma escada para pular o muro de volta, teve até uma situação de ele ir e voltar várias vezes; foi uma coisa bem tranquila para ele, carregou uma coisa, carregou outra; foram muitas coisas subtraídas, microfone, o botijão de gás que era um pouco mais pesado; aparentemente o autor estava sozinho, então teve tranquilidade durante a noite; de pessoal do declarante foi subtraído somente o carregador do Iphone; o declarante tomou conhecimento da autoria do furto através da informação da investigação; o autor era um senhor de meia idade, com entradas na frente, lembra bem da imagem, um pouco magro, mas músculo definido; essa lembrança que o declarante tem, é porque na época teve acesso às informações, imagens; o declarante lembra que viu essa imagem dele, que tinha na câmera de segurança do Ministério Público”.

A vítima Cristina Teles Rodak, assim relatou em Juízo:

“Foi subtraído da declarante, no furto praticado nas Sedes das Promotorias de Justiça no dia 29 de fevereiro para o dia 01 de março de 2020, um óculos; além do objeto particular da declarante, tem conhecimento que foi subtraído um uniforme de uma prestadora terceirizada e alguns mantimentos, inclusive da gaveta da declarante, e também da cozinha da sede, um botijão de gás e um micro-ondas; esses são os objetos subtraídos que a declarante tem conhecimento; perguntado se quanto à autoria desses furtos, pode dizer quem foi, conhece, viu ou foi só o que apontou o sistema de monitoramento da sede, a declarante respondeu que apenas o que apontou o monitoramento da sede, pois não teve contato com o ato”. ID.

252785691 - Pág. 5.

À luz destes elementos, passo a análise do pleito defensivo.

A Defesa postula a absolvição do recorrente, sustentando que a prova dos autos não se mostra suficiente para a condenação. Destaca que as vítimas não conseguiram identificar com precisão o autor do delito, bem como as imagens captadas pelo circuito de câmeras demonstram que o verdadeiro autor do crime possui características físicas distintas das do recorrente.

Contudo, o pleito absolutório não merece prosperar, uma vez que a prova dos autos não deixa dúvidas sobre a autoria e a materialidade do crime de furto imputado ao recorrente.

O apelante ao ser ouvido na fase inquisitorial, negou os fatos. Em Juízo, observa-se que o recorrente, apesar de ter ciência da acusação, uma vez que foi citado,

não atualizou seu endereço, razão pela qual foi decretada sua revelia.

Malgrado as alegações da defesa, o resultado do exame papiloscópico que culminou na identificação do apelante, aliado às imagens captadas por câmeras de segurança e aos depoimentos das vítimas, constituem elementos probatórios robustos e suficientes para a prolação de sentença condenatória, porquanto conferem certeza acerca da prática da infração penal, por parte do réu, máxime porque a defesa não apresentou um
álibi
e/ou qualquer justificativa plausível acerca da sua presença no local do crime.

Nota-se que foi realizada a coleta de impressão digital logo após os fatos,

que foram colhidas
no vidro danificado pelo autor do crime
, para ter acesso ao interior do imóvel.

O exame de confronto papiloscópico concluiu que
“o fragmento revelado sobre o vidro próximo à porta de acesso localizada na porção posterior do edifício do Ministério Público Estadual foi produzido por
LEANDRO ALVES DOS SANTOS (RG 2151727-4 SSP MT
)”,
ora apelante. ID. 252785240 - Pág. 49.

As vítimas, em juízo, confirmaram a subtração de seus pertences pessoais na sede das Promotorias de Justiça, além de bens pertencentes ao próprio Ministério Público, durante os furtos ocorridos. Ademais, verifica-se que as fotografias do apelante (ID. 252785239 - Pág. 50/55) apresentam semelhanças com o autor dos delitos, conforme as imagens captadas pelas câmeras de segurança (ID. 252785239 - Pág. 20/43).

Assim, estando devidamente comprovadas, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado descrito na denúncia, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória. Dessa forma, a pretensão de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
não merece acolhida.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025